Tribunal: TJMT
Processo: 1007344-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007344-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JONNATAN SILVA COSTA - CPF: 709.779.251-53 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), JONNATAN SILVA COSTA - CPF: 709.779.251-53 (PACIENTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA COSTA MARTINS - CPF: 208.148.361-00 (VÍTIMA), CARLISE STEFANELLO - CPF: 010.616.990-48 (VÍTIMA), WELIGTON REZENDE TELES - CPF: 000.623.611-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE DE REZENDE TELES - CPF: 015.537.961-52 (VÍTIMA), ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL - CPF: 482.193.475-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - REITERAÇÃO DELITIVA - PERICULOSIDADE DO PACIENTE - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, pois possui diversos outros feitos criminais, além de ser reincidente em crime de mesma espécie. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007344-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco, em favor de
JONNATAN SILVA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

Narra
“o Paciente JONNATAN SILVA COSTA encontra-se segregado por força de mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora quando da prolação da sentença em anexo, datada de 10 de março de 2020, onde foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 321 (trezentos e vinte e um) dias multa, calculados à proporção de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §4o, incisos II e IV, por três vezes, na forma do artigo 71 do CP (fatos 1 e 2), e em concurso material (art. 69 do CP), com o artigo 155,§4o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70 do CP (Fato 3), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade da sentença”.

Sustenta que a decisão indeferitória do direito de recorrer em liberdade é carente de fundamentação, violando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
38627965 - Pág. 3.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme 39311991 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

VOTO:

Extrai-se do dos autos que o paciente foi condenado à pena de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, pelos delitos
previstos no artigo 155,§4o, incisos II e IV, por três vezes, na forma do artigo 71 do CP (fatos 1 e 2), e em concurso material (art. 69 do CP), com o artigo 155,§4o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70 do CP (Fato 3),
em regime inicial FECHADO,
sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está assim motivada:

“(...) Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que encontram-se presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, estando preenchido, assim, o requisito fumus comissi delicti.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de apreensão. Os indícios de autoria delitiva, por suas vezes, repousam nas declarações prestadas pelos policiais militares que efetuaram a detenção dos autuados, que foram presos em situação de flagrância, por terem sido perseguidos logo após a comunicação do delito, além de terem sido encontrados em posse da res furtivae. Não fosse isso, estes ainda foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores do delito, notadamente considerando as imagens das câmeras do estabelecimento comercial, que captaram o momento em que estes subtraíam objetos do interior do veículo de uma das vítimas, além do veículo por eles utilizado, o que possibilitou, inclusive, que estes fossem localizados posteriormente pelas viaturas policiais.

No presente caso, o crime supostamente praticado pelos autuados admite a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, e, como anteriormente delineado, estão preenchidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Assim, embora o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo necessária a decretação das suas prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública, primeiro, em razão da gravidade concreta do delito, visto que os autuados se deslocaram de Cuiabá até esta cidade, de carro, e munidos de um apetrecho para abrir as travas e desligar o alarme dos veículos, o que demonstra que agiram de forma premeditada e refletida, a demonstrar a gravidade concreta da ação, e a periculosidade social dos agentes, preparados que estavam ao cometimento dos crimes.

Não fosse isso, conforme se vê da certidão de antecedentes criminais dos increpados, ambos são reincidentes na prática de delitos contra o patrimônio, sendo certo que o autuado Welington conta com duas sentenças condenatórias transitadas em julgado por crime de furto qualificado (autos 141893 de Barra do Bugres e 60096 de Chapada dos Guimarães, estando em cumprimento de pena no executivo no 12369-58.2016.8.11.0042 – autuado Welington, ao passo em que o autuado Jonnatan conta com duas condenações também pelo crime de furto qualificado, uma delas já transitada em julgado (autos 117059 de Lucas do rio Verde e 138213 de Sorriso), já havendo processo executivo de pena tombado contra si sob o número 10413-42.2018.8., além de responderem a inúmeras ações penais, sendo a maioria delas por crimes da mesma natureza, demonstrando que se utilizam da prática criminosa como meio de vida.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Cito: (...)

Ademais, a prisão se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, visto que estes, após a subtração de objetos em diversas localidades nesta cidade, sempre com o mesmo modus operandi, já estavam se evadindo do município.

Assim, verifica-se que a prisão preventiva de ambos os autuados é medida imperativa, visto que essencial à garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa, não se demonstrando suficientes para esse fim qualquer outra medida cautelar alternativa, notadamente considerada a periculosidade social dos autuados, que indica que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Destaco finalmente que, embora a prisão preventiva nada tenha haver com a pena a ser aplicada ao delito, ou ao regime de pena eventualmente imposto aos réus em caso de condenação, de qualquer modo a tese da defesa de que a prisão se mostra desproporcional face ao disposto na Súmula 269 do STJ não prospera, visto que a Súmula apenas admite a fixação de regime diverso do fechado aos réus reincidentes, se a pena aplicada for de até 04 anos, e todas as demais circunstâncias judiciais se mostrarem favoráveis, o que não se verificaria na espécie, diante da multirreincidência dos réus e antecedentes dos réus, além das circunstâncias gravosas em que os crimes, em tese, foram cometidos.

Isto posto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais e no mesmo ato CONVERTO A PRISÃO
EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados Weligton Rezende Teles e Jonnatan Silva Costa, já qualificados nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.” (...)”

Após a instrução, a Magistrada condenou o paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

Considerando a quantidade da pena imposta, a multirreincidência, a elevadíssima culpabilidade e circunstâncias negativas do delito, que afastam a aplicação da Súmula 269 do STJ, aplico ao réu o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, e por essas mesmas razões é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou o sursis.

O tempo que o réu permaneceu preso preventivamente, não tem o condão de alterar o regime inicial do cumprimento da pena, sem prejuízo, de que seja reconhecido como detração pelo Juízo da execução.

Esse réu tampouco poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, agora ainda mais evidentes, diante da condenação em primeiro grau à pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado. (...)”

Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de ilegalidade a justificar a concessão do
habeas corpus
.

Na hipótese, verifica-se que a Juíza manteve a prisão cautelar, na sentença condenatória,
porque subsistiam os fundamentos que a justificaram,
consubstanciados na garantia da ordem pública, pois possui diversos outros feitos criminais, além de ser reincidente em crime de mesma espécie.

Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorização a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se os seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020